Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015106-07.2020.8.11.0000
Impetrante: Roney Marcos Ferreira
Paciente: Rosemberg Araújo Gomes
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rosemberg Araújo Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico, ocorridos em 5.7.2020.
O impetrante relata que malgrado tenha pugnado pela conversão da prisão em medida cautelar diversa, ao fundamento de que o paciente seria primário, possuidor de bons antecedentes e com trabalho e endereço fixo, a autoridade apontada como coatora até o momento não teria se manifestado.
Indica ainda que diante da pandemia decorrente da Covid-19 a manutenção do cárcere do paciente o coloca em provável maior exposição ao vírus, em prejuízo à sua saúde.
Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da suposta inércia do impetrado em se manifestar sobre o pedido de colocação do paciente em liberdade, ao fundamento da desproporcionalidade da prisão do paciente, porquanto ele seria primário, possuidor de bons antecedentes, e com trabalho e endereço fixo, além de estar mais exposto à contaminação pela Covid-19 no ambiente carcerário.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar nesta ação constitucional, porque, em exame perfunctório da decisão vergastada, bem como da prova amealhada aos autos, verifico que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, conforme se infere:
“(...) O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda que o indiciado respondeu a processos nesta Comarca, sendo: Proc. 2604-10.2012.811.0008 – Código: 80960, Proc. 1763-39.2017.811.0008 – Código 121586, Proc. 115-63.2013.811.0008 – Código 83236, Proc. 2726- 47.2017.811.0008 – Código 123206, Execução de pena no 3147-03.2018.811.0008 – Código 137608, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 147 e art. 129, §9o, ambos do Código Penal. (...)
Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, laudo pericial, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado e demais depoimentos prestados (...)”. (Id. 50888494, pp. 49-50).
Logo, verifica-se que o impetrado apontou que os indícios de autoria e a materialidade do crime se subsidiam no auto de prisão de em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, e depoimentos prestados em delegacia.
Ademais, denota-se a reiteração delitiva do paciente, pois ele responde a outros processos naquela comarca, e, além disso, teria ameaçado a vítima de morte, o que reforça a necessidade de manutenção da ordem pública.
A respeito:
“(...) inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444⁄STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (...)” (RHC n. 68550⁄RN, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 31.3.2016).
Convém salientar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Acerca da suposta maior exposição à Covid-19 no ambiente carcerário, destaco que, na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Além do mais, impende ressaltar que malgrado a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tenha previsto a indicação de reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de instrumento meramente recomendatório, e não há sujeição à soltura ou à concessão de medida cautelar diversa aos encarcerados, especialmente se persistem os motivos da prisão preventiva, e se o preso não se encontra nos grupos de risco para a Covid-19.
Desta feita, constato que o paciente não demonstrou pertencer a qualquer “grupo de risco”, motivo pelo qual não há porquê colocá-lo em liberdade em decorrência de eventual exposição, já que as medidas de prevenção à contaminação da doença estão sendo tomadas no ambiente prisional.
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator